Tribunal: TJSP
Processo: 1004494-08.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – PROVIMENTO.
1. Alegação autoral de violação ao princípio da seletividade em relação ao ICMS cobrado em operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação, com pedido de repetição de indébito. Sentença de

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – PROVIMENTO.
1. Alegação autoral de violação ao princípio da seletividade em relação ao ICMS cobrado em operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação, com pedido de repetição de indébito. Sentença de improcedência.
2. Irresignação da autora. Cabimento.
3. Fixação da tese jurídica de que "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços". Modulação de efeitos da decisão, "estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)". A presente ação foi ajuizada em abril de 2017, de modo a atrair a aplicação da tese estabelecida pelo STF. Precedentes desta Corte de Justiça, em casos análogos. Procedência dos pedidos reconhecida, a fim de que seja limitada a alíquota de ICMS incidente sobre operações de energia elétrica e sobre serviços de telecomunicações em patamar superior aos das operações em geral, determinando-se a devolução do indébito. Realinhamento dos ônus sucumbenciais.
4. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.